Tribunal: CARF
Processo: 13312.001051/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.001051/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
NIVALDO MAGALHAES ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.001051/2008-42
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 101 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de autuação contra o contribuinte acima
qualificado, conforme auto de infração de fls. 57/62 para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 286.135,65, valor já acrescido
dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme auto de infração ora guerreado, abaixo transcrito:
001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira, constantes no anexo ao Termo de Intimação
Fiscal, doc. de fls 14/19 em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme depreende-se das declarações prestadas pelo sujeito passivo, doc. de fls
26/40.
Vale ressaltar que o sujeito passivo não respondeu aos itens 2 e 3 do Termo de Intimação Fiscal
n° 0002 doc. de fls 22/23, através do qual o mesmo foi intimado a informar nome, endereço,
telefone e CPF/CNPJ dos fornecedores e compradores, bem como a apresentar as notas fiscais das
compras e das vendas das mercadorias transacionadas.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls.
67/82, a seguir parcialmente transcrita:
“(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

1 O SUPLICANTE, exerceu as funções de PEQUENO COMERCIANTE em Manaus, na Região
Amazônica, sendo que, como pequeno comerciante, comprava, revendia, e, como é de costume"
era sempre assaltado" pelos ladrões, com o AVISO DOS MARGINAIS, sendo que, eles diziam ao
requerente que: " se ele avisasse a polícia, ele autor, seria um homem morto";
2 Ele, comprava vários tipos de mercadorias, "peixe", frango, arroz, farinha nas feiras de Manaus;
3 Ele, requerente, um pobre agricultor do Ceará, nascido e criado em Viçosa do Ceará, no lugar
chamado "Gado Bravo", matuto que só sabe mesmo assinar o nome, e ainda é ruim, e, mesmo
assim, foi tentar viver em Manaus, para não morrer de fome no torrão nordestino;
4 Foi o que fez na vida, tentou buscar a vida de pequeno comerciante, ou feirante, como queiram,
mas, que, mesmo assim, somente lucrou com "FRUSTRAÇÕES, ROUBOS, E, VOLTOU PARA
O CEARA com as mãos vazias, ou com as mãos" abanando"; .
5 Buscou defesa junto ao Contador, e nada o defendeu;
6 Sendo que, ainda, gastou os últimos " trocados", isso, depois de vender tudo o que tinha para
tentar uma vida nova em Manaus, terra CANAÃ a prometida;
7 E, como não tinha experiência da vida, da cidade mais evoluída do que seu torrão natal, o lugar
chamado GADO BRAVO, EM VIÇOSA DO CEARA, foi tentar a vida vendendo suas coisinhas;
8 Logicamente, quem vende tais tipos de coisas, talvez não tenha nem máquina de calcular, muito
menos CONTADOR PRÓPRIO para cuidar de sua pequena receita e despesa;
9 Muito menos fazer DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ou coisa do tipo;
10 Sendo que, o requerente, como o próprio nome do lugar onde nasceu, ele é ainda um homem
"BRUTO DO CAMPO", não sabe nem o que " diabos é CPF, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA", ou coisas do tipo;
11 Muito menos fazer declaração, não por MALDADE, NEM POR ESCONDER-SE
DO FISCO, MUITO MENOS PARA MAQUIAR QUALQUER TIPO DE MERCANCIA;
12 O REQUERENTE é um pobre agricultor, e, era um simplório vendedor;
13 E, era costume o mesmo ser ASSALTADO, naquela cidade, tanto é que depois de vários
ASSALTOS e várias tentativas de morte, ou de "ameaças de morte", O MESMO TEVE QUE
VOLTAR PARA VIÇOSA DO CEARA, e, tentar novamente a vida em Viçosa do Ceará/CE
COMO AGRICULTOR, NAS TERRAS DOS OUTROS;
14 Como está hoje em dia, trabalhando na diária, tentando ver se apenas e tão somente fica vivo;
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: (fls. 69)
15 Dizendo-se melhor, pelo princípio legal da INSIGNIFICÂNCIA, sequer poderá ser
considerado como CRIME, data máxima vênia, tal fato, por ser mais do que insignificante, não é,
nem até mesmo o judiciário, data vênia, diante da condição de AULAS PRÁTICAS concedidas
diariamente pelos nossos GOVERNANTES nos últimos anos, tal fato, da suplicante, mesmo que
fosse considerado crime, o que não é, não chega nem a 0,0000001% por cento do que os atuais
membros do governo estão sendo acusado, e, um deles, o mais conhecido, somente diz: NÃO SEI
DE NADA, NÃO VI NADA, NÃO DIZ NADA, NÃO FAZ NADA, e, não é sequer processado
???!!!
16 Enquanto isso, Um POBRE COITADO, que sai do interior do Ceara, para ganha a vida, para
ganhar o pão longe da família, sai e volta das grandes capitais com uma " mão na frente e outra
atrás", arranja um emprego, e, ainda vive na ameaça de ser processado?
17 O pobre coitada suplicante, NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS de ir a Tianguá/CE,
para viajar e assistir as suas audiências;
18 O causídico que esta subscreve, labora NESTE Município de Viçosa do Ceara, e, O
INTIMADO PEDIU ESTE FAVOR PARA QUE FOSSE FEITO SUA DEFESA.
19 Demonstrando-se assim, a condição de pessoa honrada e digna que é, A PESSOA DO
INTIMADO, ESTA TENTANDO EXPLICAR PERANTE O FISCO FEDERAL.
20 Demonstrando ainda, que está a DISPOSIÇÃO DO FISCO, NÃO QUER SE ESCONDE,
ESTA A DISPOSIÇÃO para todo e qualquer ato que seja necessário PARA A BUSCA DA
VERDADE REAL;
21 Não está se esquivando DO FISCO;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

22 A PESSOA DO INTIMADO, vem, de logo, dizer que, NÃO TEM CONDIÇÕES DE
COMPRAR NEM UM BOMBOM, e, portanto, não tem condições financeiras para ir NEM EM
TIANGUÁ/CE e, ainda, que a família TODA, sem EXCEÇÃO, são pessoas carentes, trabalham
para terceiros, já que, NÃO POSSUEM TERRAS, não são fazendeiros, não são
COMERCIANTES NÃO SÃO INDUSTRIAIS, NÃO SÃO NADA:
23 SÃO APENAS BRASILEIROS, em busca de algo, que, não conseguem, ou seja, uma, vida
melhor;
24 Está o mesmo DOENTE, desde que recebeu as INTIMAÇÕES FAZENDÁRIAS, não dorme,
não se alimenta direito, enfim, anda deprimido, e, prestes até a fazer uma loucura maior;
25 Como todo homem de bem de responsabilidade;
26 Não é novidade nenhuma tal fato, é uma condição do povo sofrido do NORDESTE, que é de
conhecimento público e notório o pobre suplicante esta elencada neste rol de pessoas que vivem
na condição da linha ABAIXO DA MISÉRIA, ou seja, no dia que tem o almoço, tem que vender
o almoço para" COMPRAR “JANTA”, DATA MÁXIMA VÊNIA;
27 Não é fato novo, triste, mas, ainda é a realidade do NORDESTE;
28 Basta ver que nesta época do ano, só tem de VERDE, AS PLANTAS ESPINHEIRA:
"MANDACARU, XIQUEXIQUE, CACTUS E ALGAROBA, e, não é em todo lugar não;
29-30 Portanto, é triste o quadro nordestino;
31 Mesmo com um nordestino no poder, o mesmo não muda;
32 Apenas irá aumentar, já 'que os incentivos de BOLSAS famílias, bolsas de fazer meninos, vale
gás, etc, e, outros planos inusitados somente irão ainda mais afetar com o povo sofrido do
nordeste, criando ainda mais a MENDICÂNCIA GENERALIZADA.
33 Ou seja, o NORDESTE desde os tempos do CABRAL, passando por VIRGULINO
FERREIRA (O LAMPIÃO), mesmo com os avisos da situação por LUIZ GONZAGA, que muito
fez pelo nordeste, com a ditadura, e, ainda, com um nordestino, o atual, mesmo assim, o nordeste
continua o mesmo, com FOME, COM SEDE DE INCENTIVOS SOCIAIS, MISÉRIA, HOMEM
DO CAMPO, AINDA CONTINUA ESPERANDO POR SÃO PEDRO para mandar uma
chuvinha em pleno século atual quando o homem já vai pra lua, com todos os avanços da era
digital e tecnológica;
34 O homem ainda, depende do jumento, da água da chuva, da PROMESSA COM "PADIM
CIÇO RUMÃO BATISTA", com a promessa com SÃO PEDRO, SÃO JOSÉ, e outros santos,
para que possa cair uma chuvinha no chão para plantar e depois colher, e ainda plantar para comer
se nascer, ou, se a lagarta não comer primeiro;
35 A REALIDADE A MÚSICA DE LUIZ GONZAGA COM A TRISTE PARTIDA E DE
PATATIVA DO ASSARÉ: (ver fls. 77/78)
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
Além da inexistência de resultado material, que afasta a tipicidade da conduta e não recomenda a
ativação do aparelho repressivo estatal, verifica-se no caso concreto a presença de uma causa
excludente de culpabilidade, também indicadora da falta de justa causa para a persecução criminal
da Paciente. Leciona Miguel Reale Junior (Teoria do Delito. RT: São Paulo, 2000, p. 151/157)
que a inexigibilidade de atuação conforme a lei surge quando o agente opta pela preservação de
um bem jurídico em detrimento de outro.
"Não há renúncia por parte do direito, mas uma revaloração deste, diante de uma situação em que
estão presentes determinados requisitos objetivamente determinados. A não exigibilidade não se
reduz as situações em que o instinto de conservação determina a ação, mas implica uma valoração
acerca de um conflito de valores, o valor da norma e o valor posto como motivo de agir em
determinada situação."
O exercício de ponderação de bens que se faz sopesando o delito praticado e o bem jurídico que
se quis proteger já foi várias vezes aplicada por esse Tribunal Regional Federal, como se vê do
exemplo abaixo colhido: (ver fls. 79)
No caso concreto, a empresa XXXXX Ltda não era capaz de honrar seus débitos com a
previdência social (dentre vários outros) por impossibilidade material. Vinha operando com
endividamento e em situação periclitante, como comprovam os extratos bancários de contas da
empresa. Por outro lado, era credora de valores do ENTE PÚBLICO "TAL", que,
reconhecidamente devedor, deixava de honrar os compromissos.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

Inaplicável, em casos como este, a medida repressiva e punitiva do Direito Penal. E incoerente
com os princípios que balizam e orientam o Direito Penal perseguir penalmente um agente que,
diante de circunstâncias anormais, atuou de forma típica quando não se podia exigir um
comportamento de acordo com a norma jurídica. Trata-se de situação em que o comportamento
adotado pelo agente não pode ser reprovado pela norma jurídica, cujo conseqüência a
descaracterização da ilicitude da conduta. (ver fls. 79/81)
ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA — PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA —
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Conforme leciona MAURICIO RIBEIRO LOPES (Princípio da insignificância no direito penal.
São Paulo: RT, 1997, p. 82), foi Claus Roxin quem primeiro enunciou o princípio da
insignificância, segundo o qual os delitos de baixa ou nenhuma lesividade social devem ser objeto
de intervenção mínima do direito penal.
No Brasil, o princípio da insignificância é acolhido pela mais lúcida doutrina sobre o tema,
valendo citar, por todos, o magistério do MINISTRO FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO,
(Princípios básicos de direito penal. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1991, P. 133).
"Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o
direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do
bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas".
Tal constrição doutrinária encontra guarida na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais
Superiores:
"JUSTA CAUSA. INSIGNIFICÂNCIA DO ATO APONTADO COMO DELITUOSO.
Uma vez verificada a insignificância jurídica do ato apontado como delituoso, impõe-se o
trancamento da ação penal por falta de justa causa. A isto direcionam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade". (STF HC no 77.0331 PE. 2a Turma. Rel. Min. Marco
Aurélio. DJU 11/09/98)
Especificamente no que tange aos delitos de falsidade, a aplicabilidade do princípio da
insignificância não se altera, como se vê dos julgados promanados desse Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2a Região: (ver fls. 76)
Os mais ilustres doutrinadores, que examinaram o tema, também afirmam que a falsidade deve,
necessariamente, caracterizar um resultado danoso, um prejuízo, ou uma vantagem ilícita, pois do
contrário não haverá ofensa a qualquer bem jurídico.
NELSON HUNGRIA, em sua obra mais consagrada (Comentários ao Código Penal, Vol IX,
Forense: Rio de Janeiro, 1959, p. 257), leciona que a adulteração de documento não pode ser
considerada criminosa quando desacompanhada da intenção de causar prejuízo, ou seja, de obter
uma vantagem ilícita. Narra o doutrinador: (ver fls. 77)
No mesmo diapasão, ensina o jurista Sylvio Amaral, em premiada monografia exclusiva sobre o
tema (Falsidade documental, 38 ed., RT: São Paulo, 1989, p. 69): (ver fls. 77/78)
De fato, sendo inquestionável que a adulteração realizada pela Paciente não foi capaz de criar,
alterar ou suprimir qualquer direito, bem como que de tal conduta não adveio nenhum prejuízo,
fica evidente que a ausência de resultado material e de ofensa concreta a bem jurídico relevante
tornam o fato atípico.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
Além da inexistência de resultado material, que afasta a tipicidade da conduta e não recomenda a
ativação do aparelho repressivo estatal, verifica-se no caso concreto a presença de uma causa
excludente de culpabilidade, também indicadora da falta de justa causa para a persecução criminal
da Paciente. Leciona Miguel Reale Junior (Teoria do Delito. RT: São Paulo, 2000, p. 151/157)
que a inexigibilidade de atuação conforme a lei surge quando o agente opta pela preservação de
um bem jurídico em detrimento de outro.
"Não há renúncia por parte do direito, mas uma revaloração deste, diante de uma
situação em que estão presentes determinados requisitos objetivamente determinados. A
não exigibilidade não se reduz às situações em que o instinto de conservação determina a
ação, mas implica uma valoração acerca de um conflito de valores, o valor da norma e o
valor posto como motivo de agir em determinada situação."
O exercício de ponderação de bens que se faz sopesando o delito praticado e o bem jurídico que
se quis proteger já foi várias vezes aplicada por esse Tribunal Regional Federal, como se vê do
exemplo abaixo colhido: (ver fls. 79)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

No caso concreto, a empresa XXXXX Ltda não era capaz de honrar seus débitos com a
previdência social (dentre vários outros) por impossibilidade material. Vinha operando com
endividamento e em situação periclitante, como comprovam os extratos bancários de contas da
empresa. Por outro lado, era credora de valores do ENTE PÚBLICO "TAL", que,
reconhecidamente devedor, deixava de honrar os compromissos.
Inaplicável, em casos como este, a medida repressiva e punitiva do Direito Penal. É incoerente
com os princípios que balizam e orientam o Direito Penal perseguir penalmente um agente que,
diante de circunstâncias anormais, atuou de forma típica quando não se podia exigir um
comportamento de acordo com a norma jurídica. Trata-se de situação em que o comportamento
adotado pelo agente não pode ser reprovado pela norma jurídica, cujo conseqüência é a
descaracterização da ilicitude da conduta. (ver fls. 79/80)
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: (ver fls. 81)
EX POSITIS, diante dos fatos aqui narrados, requer se digne o Douto JUÍZO FISCAL EM
RECEBER a presente JUSTIFICATIVA e, ato contínuo ARQUIVAMENTO PARA OS FINS DE
JUSTIÇA, para os fins de que, pelo princípio da RAZOABILIDADE, e, bem como ainda, pelo
princípio legal do artigo:
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que
reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II – não haver prova da existência do fato;
III – não constituir o fato infração penal;
IV – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
V – existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18, 19, 22 e
24, §12, do Código Penal);
VI – não existir prova suficiente para a condenação;
Ao que se percebe, o acusado está AMPARADO POR TODOS OS INCISOS DO ARTIGO 386
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, o que somente configura a ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO. Aqui por ANALOGIA.
Termos em que, ESPERA DEFERIMENTO.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 101 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
Os documentos relativos aos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram,
nos termos do art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
EXPRESSÕES INJURIOSAS. EXCLUSÃO
As expressões injuriosas empregadas pelos impugnantes, assim avaliadas pela
autoridade julgadora, devem ser riscadas de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 121 e ss), alegando, em síntese, que: (a) jamais teve o animus de lesar
o fisco, sendo um trabalhador honesto; (b) ocorreu a decadência do crédito tributário; (c) ocorreu
a prescrição do crédito tributário; (d) ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário; (e)
ratifica os termos de sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Decadência e “prescrição” do crédito tributário.
Em seu recurso, o contribuinte alega, inicialmente, a (i) decadência, (ii) prescrição
e (iii) prescrição intercorrente, de modo que o crédito tributário exigido estaria extinto.
Entendo que a argumentação sobre a decadência do crédito tributário não procede,
sobretudo considerando que, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Aliás, esse é o entendimento encampado na Súmula
CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o fato
gerador do IRPF, considerando o exercício lançado, o de 2004 (ano-calendário 2003), ocorreu
em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008 para
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05
anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN,
considerando que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2003, deveria ser
entregue pelo contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2004, o lançamento só poderia
ser efetuado pelo Fisco a partir do mês maio de 2004; portanto, tinha a Administração Tributária
cinco anos para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1°/01/2005 a 31/12/2009.
Não há, portanto, que se falar em decadência, seja pelo art. 173, I, ou art. 150, §
4°, do CTN, eis que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 21/08/2008 (e-fl. 66).
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
E, ainda, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Por fim, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência arguida, bem como afasto as
preliminares levantadas pelo recorrente e passo a examinar o mérito da questão posta.
3. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em relação ao mérito, o contribuinte se limitou a ratificar, genericamente, as
alegações de sua defesa e, pelo que se depreende, afirma que jamais teve a intenção de causar
prejuízo ao erário.
Entendo que a alegação do recorrente não merece prosperar.
A começar, a simples alegação do recorrente, no sentido de que errou jamais teve
a intenção de causar prejuízo ao erário, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe
recai por força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos
pelo contribuinte, devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, sendo que na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício
ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No caso dos autos, conforme muito bem observado pela DRJ, o recorrente, apesar
de ser intimado diversas vezes a apresentar esclarecimentos e documentos, optou por permanecer
inerte, não se livrando, portanto, do ônus de comprovar suas alegações. Ora, simples alegações,
desacompanhadas de provas, não são suficientes para afastar a acusação fiscal.
Demais disso, o próprio recorrente admitiu que recebeu os valores discriminados
no auto de infração, conforme se deflui de sua afirmação à fl. 68:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.001051/2008-42

“[...]1 - O SUPLICANTE, exerceu as funções de PEQUENO COMERCIANTE em
Manaus, na Região Amazônica, sendo que, como pequeno comerciante, comprava,
revendia, (...); 2 - Ele, comprava vários tipos de mercadorias, "peixe", frango, arroz,
farinha nas feiras de Manaus;.”
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital